Tribunal: TJDFT
Processo: 0000590-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SURSIS PROCESSUAL. REVOGAÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, com fundamento no art. 581, II, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, concedido nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95. A decisão de revogação baseou-se no suposto reiterado descumprimento das condições impostas, sobretudo a não realização de 120 horas de serviços comunitários e a alegada mudança de domicílio sem prévia comunicação. A defesa sustentou a existência de justificativas plausíveis para os descumprimentos parciais, todas comunicadas e documentadas tempestivamente, o que levou o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça a se manifestarem pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e razoabilidade da revogação da suspensão condicional do processo diante das justificativas apresentadas pelo beneficiário para o descumprimento das condições pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional do processo exige o cumprimento das condições impostas, sob pena de revogação, conforme o art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95, desde que o descumprimento seja injustificado.

4. Justificativas apresentadas pelo beneficiário, como mudanças de domicílio por motivo laboral, foram devidamente documentadas e informadas ao juízo, o que afasta a ideia de descumprimento doloso ou por desídia.

5. O Ministério Público, tanto na origem quanto em segunda instância, manifestou-se de forma favorável ao restabelecimento do benefício, reconhecendo a boa-fé do recorrente.

6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, havendo justificativa plausível e demonstração de interesse no cumprimento das condições, deve ser afastada a revogação do benefício, em respeito aos princípios da proporcionalidade e finalidade ressocializadora da medida.
7. A decisão recorrida, ao desconsiderar o histórico processual, o acórdão anterior que garantiu o contraditório, e as manifestações favoráveis do Ministério Público, afronta os princípios da ampla defesa e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da suspensão condicional do processo exige a demonstração de descumprimento injustificado e doloso das condições impostas.
2. Justificativas plausíveis e documentadas afastam a revogação do benefício, especialmente quando há manifestação favorável do Ministério Público.
3. A aplicação do art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95 deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade ressocializadora da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, II; Lei no 9.099/95, art. 89, § 4o; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1218464, 0730080-67.2019.8.07.0001, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, DJe 02/12/2019; TJDFT, Acórdão ID 52660923.